Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECÍFICA HIPÓTESE DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Embora seja dispensável a prova da origem da dívida para a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível a discussão do tema em embargos monitórios, quando consistente a defesa do réu, baseada em vício ou na inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. Em que pese a contestação por negativa geral da Curadoria Especial representando réu citado por edital, tornar controvertidos os fatos do processo, ela não afasta a incidência da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
3. O ônus da prova da falsidade documental alegada em embargos à monitória obedece à regra estabelecida no art. 429, II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa.
4. Na específica hipótese dos autos, exigir da autora da ação, ora recorrente, a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever àquela a produção de prova diabólica, porquanto de dificílima produção.
5. A ausência de localização do réu e a impossibilidade, via de consequência, da realização de perícia grafotécnica para a comprovação de que o documento foi grifado pelo punho caligráfico do réu da ação (ora recorrido), requer a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento.
6. Apelação provida.